Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o acusado nos termos do art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, e § 7o, incisos III e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, com manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para instauração de incidente de insanidade mental do acusado; (ii) estabelecer se são manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas na pronúncia; (iii) determinar se subsistem os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, exige dúvida razoável e fundada sobre a higidez mental do acusado, o que não se verifica no caso, diante da inexistência de qualquer elemento concreto nos autos.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica ao afirmar que o mero uso de drogas não autoriza, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental, à luz da teoria da actio libera in causa (CP, art. 28, II e § 3o).

5. A decisão de pronúncia, na forma do art. 413 do CPP, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prescindindo da certeza quanto à intenção homicida, cuja análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que há indícios de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e feminicídio, conforme evidenciado nos depoimentos e nos laudos constantes dos autos.

5. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime, descumprimento de medidas protetivas e persistência dos fundamentos do art. 312 do CPP, não havendo alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II e §3o; 121, §2o, I, III, IV e VI, §2o-A, I, §7o, III e IV; CPP, arts. 149, 312, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
- STJ, AgRg no RHC 182.047/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 30/08/2023; - STJ, AgRg no AREsp 1.103.859/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 13/03/2019;
- TJDFT, Acórdão 1874373, 07045682720208070008, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 06/06/2024;
- TJDFT, Acórdão 1989953, 0725343-79.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025;
- TJDFT, Acórdão 1748993, 07316204220228070003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 24/08/2023.